Tribunal: TJSP
Processo: 1007904-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007904-
94.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUPERMERCADOS
CAVICCHIOLLI LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
2
VOTO No: 30.000
APELAÇÃO No: 1007904-94.2020.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: LILIANE KEYKO HIOKI
APELANTE: SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA.
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Ação anulatória. Código de Defesa do Consumidor. Auto de
Infração e Imposição de Multa. Pertinência da autuação
lavrada pelo PROCON. Exposição de produtos em desacordo
com a legislação. Infrações à legislação consumerista
devidamente caracterizadas. Critério para imposição de multa.
Improcedência da ação. Recurso desprovido.
Tutela cautelar de caráter antecedente para sustação de protesto,
com sequente pedido principal de declaração de inexistência de dívida proposta por
SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA. contra a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON para ser anulado auto de infração lavrado pela
ré, julgada improcedente (págs. 230/235), contra o que a autora apelou (págs. 239/252).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 258/264.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
3
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
A autora pleiteou tutela cautelar para sustação de protesto, com
sequente pedido principal de declaração de inexistência de dívida para impugnar o Auto de
Infração no 37607-D8, por infração aos artigos 18, § 6o, II e 39, VIII1, da Lei no 8.078/90,
lavrado nos seguintes termos (pág. 11):
Expunha a venda, ao público consumidor, em seu balcão
frigorífico, 7,330kg (sete quilogramas, trezentos e trinta gramas) de
paleta pré-moída, desrespeitando o artigo 461,§1o, item 2, do Decreto no
12.342, de 27/09/78, com redação alterada pelo Decreto Estadual
45.248, de 28/09/2000, infringido, dessa forma, o art. 39, inciso VIII da
Lei no 8.078/90 Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por
colocar no mercado de consumo produto em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes.
Expunha a venda ao público consumidor, produtos que continham
em seus ingredientes alimentos listados no Anexo da Resolução da
Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC no 26, de 02/07/2015. Contudo,
em suas respectivas embalagens, não constava a declaração estabelecida
pelo artigo 6o, “caput”, da citada resolução, infringido, assim, o artigo
18, §6o, inciso II, da Lei no 8.078/90 Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, por fornecer ao consumidor produtos em desacordo com as
normas regulamentares de distribuição ou apresentação.
Ao praticar tal conduta, o fornecedor deixa de prestar informações
essenciais, necessárias e de advertência sobre os produtos e riscos que
1 Art. 18 [...] § 6o. São impróprios ao uso e consumo: [...] II os produtos deteriorados, alterados,
adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos
ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação;
39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) VIII -
colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
4
os mesmos poderiam apresentar à saúde e à segurança dos
consumidores.
Por tais condutas, fica o autuado sujeito a sanção prevista nos
artigos 56, I e 57 da Lei no 8.078/90, sem prejuízo das demais sanções
previstas no artigo 56 da referida Lei. A pena poderá ser atenuada ou
agravada, conforme o previsto no artigo 34 da Portaria Normativa
Procon no 45, de 12/05/2015 (sic).
Na esfera administrativa julgou-se subsistente o auto de infração, e,
consideradas circunstâncias atenuante e agravante, manteve-se a pena-base (pág. 146).
Inconformada, a autora ajuizou esta ação, julgada improcedente
(págs. 230/235), contra o que ela apelou, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para
modificar o julgamento original.
As atribuições e o alcance de atividades do PROCON vieram pelo
Decreto 2.181/97, regulamentador do Código de Defesa do Consumidor, em especial o seu
art. 9o, determinante de a fiscalização das relações de consumo ser exercida pelos órgãos de
proteção e defesa do consumidor.
Prosseguem as regras desse decreto em que práticas infracionais
serão apuradas em processo administrativo, tal qual se deu neste caso, aliás, com amplitude
de defesa em todo seu desenrolar.
Não há motivo algum, assim, para coarctar a atuação do PROCON-
SP, que agiu dentro do autorizado na legislação de regência sobre o tema, e, já em
repetição, a autuação foi fundamentada no quanto se apurou no processo administrativo,
não cabível ao Judiciário, nem por extensão do princípio da razoabilidade ou da
proporcionalidade, dar outro apenamento se na esfera administrativa se respeitou, como foi
respeitada, a amplitude de defesa, cumpridos os atos e termos previstos para aquele tipo de
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
5
A sanção não pode ser mensurada pelo Poder Judiciário, sob pena
de vir a funcionar em descabida instância julgadora do merecimento, oportunidade,
eficiência ou justiça do ato.
Percebe-se em todos os documentos postos nos autos respeito à
legalidade e ao princípio da ampla defesa, observadas as formalidades procedimentais,
valendo realçar nada ter sido indicado sobre real prejuízo à apelante, que teve apreciadas as
defesas ofertadas na esfera administrativa.
As infrações restaram bem caracterizadas, lastreada a autuação na
Lei Federal 8.078/90, e, como bem se realçou no I. Juízo de origem, foram elas constatadas
em regular vistoria e procedimento administrativo, e, no atinente à infração de exposição
de carne pré-moída, o autor não logrou êxito na empreitada ao sustentar que se tratava de
encomenda realizada por consumidor e, fosse isso, o produto não estaria exposto aos
demais consumidores, mas separado aguardando retirada.
Por outra, em relação à infração de exposição à venda de produtos
listados em Resolução da ANVISA, não se verificou a necessária menção ao aviso previsto
no artigo 6o da Resolução RDC 26 da ANVISA, sem informação clara e precisa sobre
alergênicos, colocando em risco a saúde dos consumidores portadores de alergias aos
componentes daqueles alimentos.
Demais disso, acrescento não ser possível afastar a
responsabilidade objetiva da autora, pois, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos, afastada essa responsabilidade quando provado, pelo fornecedor: I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
No caso sob análise, a autora não fez prova apta a afastar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
6
responsabilidade, e, dessarte, entendo caracterizadas as infrações descritas no AIIM,
mesmo porque, como de rematada sabença, há presunção de veracidade e legitimidade do
ato administrativo hostilizado, não afastada no presente processo.
Isso tudo realçado, não há razão ao se aduzir mácula no auto de
infração, pois as infrações estão devidamente identificadas, e, quanto à análise concreta
sobre infrações à legislação consumerista, imperioso realçar lição de Arruda Alvim,
Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Martins: há, neste ponto, verdadeiro
conceito vago, a ser preenchido pelo juiz diante do caso concreto e de suas peculiaridades
ao lume dos princípios gerais do Direito e, particularmente, dos princípios que informam
este Código. Por exemplo, deverá o exegeta levar em consideração, na análise da
subsunção do caso concreto a este dispositivo, que o consumidor constitui-se no polo
vulnerável das relações de consumo (art. 4o, inc. I, deste Código), assim como sopesar o
fato de que o equilíbrio nas Relações de Consumo constitui-se em um dos princípios da
Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, inciso III, fine, deste Código), além
do que o equilíbrio na contratação das relações de consumo é direito básico do
consumidor, ex vi do disposto no inc. II do art. 6o, deste Código, que dispõe acerca dos
direitos básicos do consumidor.
Por outra, resta também desacolhida a tese de ser desarrazoada e
despropositada a multa imposta, porquanto, com renovada licença, o apenamento
administrativo foi consentâneo com as infrações, dentro do quanto determina o artigo 57 do
mesmo Código de Defesa do Consumidor, bem como a regulamentação, tudo esmiuçado
na esfera administrativa.
Houve efetiva ocorrência das condutas infracionais, como acima se
considerou, a impor sejam mantidas a decisão administrativa e a r. sentença, mesmo porque
o PROCON estimou a receita média mensal na forma autorizada pelo artigo 32 da Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
7
Procon 45/20152, sem oferta, pela apelante, naquele expediente, dos documentos
legalmente exigidos para se impugnar essa estimativa, conforme faculta o § 1o do
mencionado dispositivo:
Art. 32. A condição econômica do infrator será aferida pela média de
sua receita bruta, apurada preferencialmente com base nos 3 (três)
meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo a
mesma ser estimada pelo órgão.
§ 1o. A média da receita mensal bruta estimada pela Fundação
PROCON-SP poderá ser impugnada, no processo administrativo, no
prazo de defesa, a contar da citação do autuado, sob pena de
preclusão, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes
documentos, ou quaisquer outros que os substituam por força de
disposição legal:
I Guia de informação e apuração de ICMS GIA, com certificação
da Receita Estadual;
II Declaração de arrecadação do ISS, desde que comprovado o
recolhimento;
III - Demonstrativo de resultado do exercício DRE, publicado;
IV Declaração de Imposto de Renda, com certificação da Receita
2 Art. 32. A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada
preferencialmente com base nos 3 (três) meses anteriores à data da lavratura do auto de infração,
podendo a mesma ser estimada pelo órgão. § 1o A média da receita mensal bruta estimada pela
Fundação PROCON-SP poderá ser impugnada, no processo administrativo, no prazo de defesa, a
contar da citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante a apresentação de ao menos um dos
seguintes documentos, ou quaisquer outros que os substituam por força de disposição legal: I
Guia de informação e apuração de ICMS GIA, com certificação da Receita Estadual; II Declaração
de arrecadação do ISS, desde que comprovado o recolhimento; III - Demonstrativo de resultado do
exercício DRE, publicado; IV Declaração de Imposto de Renda, com certificação da Receita
Federal; V Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro Empresas e
das Empresas de Pequeno Porte DARF SIMPLES, com comprovante de recolhimento acompanhado
do respectivo Extrato Simplificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
8
Federal;
V Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte DARF SIMPLES,
com comprovante de recolhimento acompanhado do respectivo
Extrato Simplificado.
Demais disso, torna-se impossível mexer na dosimetria da multa,
pois foram cumpridos todos os passos determinados no Código de Defesa do Consumidor,
não se entrevendo desrespeito aos princípios da legalidade e da razoabilidade, que se
prestam apenas para correção de eventuais excessos, situação não entrevista neste caso.
Sobre assim ser, mudando o que necessário for, colho precedente
neste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO ANULATÓRIA PROCON Competência do órgão para
aplicação de auto de infração e multa [...] Imposição de multa
Possibilidade O critério para a aplicação de multa estipulado pela
Portaria 26/2006, do PROCON, está de acordo com o princípio da
proporcionalidade A forma de apuração das multas, por sua vez,
obedece aos critérios e graduações estabelecidos pelo legislador
consumerista, ou seja, a gravidade da infração e vantagem auferida e
condição econômica do fornecedor Sentença reformada, invertida a
sucumbência. Recurso provido (AC 0024247-03.2011, rel. Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. 10.12.2015).
Com essas observações e acréscimos, afastados os demais termos
da irresignação recursal, entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de seus
próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
Ante desprovimento deste recurso, tem boa cabida a majoração da
verba honorária, fixada essa verba em 11% sobre o valor atualizado da causa, com atenção
ao §11 do artigo 85 do diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-94.2020.8.26.0053 -Voto no 30000
9
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator